Tribunal: CARF
Processo: 18108.000159/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000159/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL ELETROPAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos
segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado no prazo definido em lei.
RECOLHIMENTOS. FALTA DE APROPRIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe manter o lançamento retificado pela decisão de primeira instância quando
a empresa não comprova, por meio de documentação hábil e idônea, a
existência de outros recolhimentos realizados até a data da ciência da autuação
fiscal, vinculados ao período do débito, sem a devida apropriação para reduzir
a contribuição lançada.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000159/2008-57
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-20.368, de 10/02/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 1.193/1.222):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/01/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência, razão pela qual o lapso de tempo para a constituição dos créditos
previdenciários será regido pelo Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966).
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ARRECADADA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado,
nos prazos definidos em lei.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Cabe retificação do lançamento quando verificada a existência de valor dedutível não
considerado por ocasião da constituição do crédito tributário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora.
RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO.
A relação dos diretores/presidentes apresentada no Relatório CORESP - Relação de Co-
Responsáveis atende ao disposto em Lei, na hipótese de futura inscrição do lançamento
de crédito em dívida ativa.
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA
TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
O prazo de defesa, com a prerrogativa de juntada de documentos, é de trinta dias a
contar da ciência do Auto de Infração.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido, quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
A legislação que trata do processo administrativo fiscal não prevê, ou autoriza, a
produção de prova testemunhal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 35.808.318-4, abrangendo o período de 05/1999 a 01/2005,
relativa às contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados, descontadas pela
empresa da respectiva remuneração, e não repassadas à Previdência Social na época própria (fls.
03/70 e 100/103).
Foi realizada ação fiscal específica para apuração de divergências, por
competência, entre valores declarados, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e recolhimentos mediante
Guia da Previdência Social (GPS). A base de cálculo do décimo terceiro salário foi obtida a
partir das folhas de pagamento disponibilizadas pelo contribuinte.
Segundo o agente fiscal a conduta configura, em tese, o crime de apropriação
indébita previdenciária, razão pela qual formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
endereçada à autoridade competente.
Cientificada da autuação no dia 29/09/2005, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 105/119).
Previamente à decisão de primeira instância, o processo foi baixado para
apropriação de pagamentos realizados pela empresa até a notificação, nas competências 04/2003,
05/2003 e 13/2003 (fls. 253/255).
A seguir, encaminhou-se os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para
manifestação a respeito dos efeitos para o processo administrativo com relação à ação
declaratória no 583.53.2000.033174-3, ajuizada pela Associação Desportiva Cultural Eletropaulo
em face da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A, das suas sucessoras e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, com tramitação na 4a Vara Cível da Justiça Estadual (fls.
168/192 e 285/297).
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

O resultado da diligência foi comunicado à autuada, com abertura de prazo para
manifestação escrita. Após juntar centenas de cópias de documentos diversos, reiterou os termos
da impugnação apresentada, com pedido de improcedência total do lançamento fiscal (fls.
306/313 e 320/335).
Em 25/02/2009, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 25/03/2009, conforme chancela de protocolo. Em
síntese, a recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação (fls. 1.224/1.228 e
1.230/1.235):
(i) embora tenham sido apropriados recolhimentos na fase do
contencioso fiscal, resultando na improcedência de parte dos valores
cobrados, novas exclusões devem ser feitas, tendo em conta os
comprovantes de pagamento juntados aos autos;
(ii) a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
deu-se em decorrência de dificuldades financeiras no período, não
havendo dolo ou ilicitude na conduta;
(iii) em virtude da interrupção dos repasses de recursos
financeiros pela Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A, a
associação não possui condições de arcar com o débito tributário.
Além disso, a recorrente é alvo de inúmeros litígios na Justiça do
Trabalho decorrentes de demissões de empregados, para os quais
busca a celebração de acordos;
(iv) diante da gravidade da situação financeira, requer a anistia
total ou parcial do montante do crédito tributário, após o abatimento
dos valores já pagos;
(v) na impossibilidade de perdão, pleiteia, pelo menos, a
extinção ou redução das multas e correção monetária, permitindo,
desse modo, a quitação do saldo remanescente através de pedido de
parcelamento; e
(vi) para demonstrar a veracidade das alegações, pugna por
todos os meios de prova admitidos em direito, em observância ao
exercício do direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Inicialmente, esclareço que o acórdão de primeira instância reconheceu a
decadência parcial do crédito tributário lançado, com fulcro no art. 173, inciso I, e no art. 150, §
4o, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional
(CTN).
Além disso, nas competências 05/2004 a 08/2004, 10/2004, 11/2004 e 13/2004, a
decisão de piso retificou o débito, dada a existência de recolhimentos realizados antes da data da
ciência da NFLD no 35.808.318-4, ocorrida em 29/09/2005, os quais não haviam sido deduzidos
pelo agente fazendário por ocasião do lançamento fiscal (1.222).
Por sinal, quanto à alegação da falta de apropriação da totalidade dos pagamentos
em Guia da Previdência Social (GPS), a decisão recorrida examinou minuciosamente a
documentação carreada aos autos pela empresa com a impugnação, conforme abaixo
reproduzido (fls. 1.211/1.217):
(...)
A Notificada alega que não é devedora do montante que lhe está sendo exigido, pois,
ainda que tenham sido localizados pagamentos após a data da lavratura da NFLD, e que
tenha sido apropriada parte dos valores que foram pagos, não houve a totalidade do
desconto devido, bem como ainda há outros juntados na manifestação (fls. 304/1.163).
Em relação a estas alegações, cabe observar o que segue articulado, após promovida a
apreciação de todos os documentos pertinentes, carreados aos autos pela empresa na
Impugnação (exceto DOC. 1 a 15, e 39 a 120, que correspondem a cópias de
documentos estatutários, referentes a ações judiciais, e correspondências), e na
Manifestação:
1) Guias de Recolhimento da Previdência Social — GPS
O Contribuinte promoveu a juntada de GPS's na Impugnação e na Manifestação, como
segue:
• Impugnação: GPS's e comprovantes de pagamento, DOC. 17 a DOC. 38, fls. 127 a
137;
• Manifestação: GPS's e comprovantes de pagamento, às fls. 332 a 406, fls. 1.147 a
1.160, e fl. 1.163.
1.1) Dos recolhimentos efetuados através de GPS, após a data de lavratura da
NFLD (29/09/2005)
Impugnação
Como é de conhecimento da Notificada, nos termos do despacho n° 0069/2008, fls.
290/297, através das GPS's de fls. 127/128 (DOC. 17, 18, e 20), anexadas na Defesa,
constatou-se que o Contribuinte efetuou recolhimentos em data posterior à do
lançamento.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

Deste modo, antes do julgamento da NFLD em exame, os autos foram remetidos ao
órgão competente responsável pela cobrança do crédito à época (SEREC), para efetuar
o abatimento das referidas GPS's (DOC. 17, 18, e 20). Como devidamente informado,
tais recolhimentos, por terem sido realizados após a lavratura da NFLD, são
consideradas para efeito de liquidação parcial, mas não dão margem à retificação do
lançamento, uma vez que se trata de pagamentos de valores que a Impugnante entendeu
como incontroversos, e não de lançamentos indevidos.
Após a apropriação do pagamento parcial posterior, o valor originário da presente
NFLD (sem incluir os juros e a multa) passou de R$ 189.781,84 (cento e oitenta nove
mil e setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 186.891,97
(cento e oitenta e seis mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).
Manifestação
Ressalte-se que mesmo após ter tido ciência do despacho n° 0069/2008, o Contribuinte
juntou novamente as referidas GPS's, já apropriadas, às fl. 1.153 (04/2003); fl. 1.154
(05/2003); e fl. 1.163 (13/2003).
Também foram juntadas, na Manifestação, novas GPS cujos pagamentos foram feitos
em maio de 2006: competências 11/2002 a 13/2002, fls. 1.147 a 1.149. Considerando
que estes recolhimentos foram efetuados em data posterior ao lançamento (29/09/2005),
então, eventualmente, após análise, se for o caso, deverão ser apropriados pelo órgão
competente responsável pela cobrança do crédito, no caso a DERAT/SECAT, não
cabendo a este órgão julgador qualquer retificação no lançamento, tendo em vista que,
na data da lavratura da NFLD, o crédito lançado é totalmente procedente para estas
competências.
1.2) Dos recolhimentos efetuados através de GPS, antes da data de lavratura da
NFLD (29/09/2005)
Da análise das demais GPS's anexadas pelo Contribuinte, tem-se que:
Impugnação
• DOC. 19, fl. 128, competência 01/2005 — já considerada pela fiscalização, conforme
relatórios RDA (Relatório de Documentos Apresentados) e RADA (Relatórios de
Apropriação de Documentos Apropriados);
• DOC. 21 a DOC. 26, fls. 129/131 — correspondem às competências 03/2005 a
08/2005, não abrangidas pela NFLD;
• DOC. 27 a DOC. 38, fls. 132/137 — correspondem às competências 05/2004 a
08/2004, 10/2004, 11/2004, e 13/2004, não foram consideradas pela fiscalização a teor
do RDA e RADA (foram recolhidas em 16/09/2005 e 28/09/2005, logo antes das
lavratura da NFLD) — ensejam a retificação do lançamento;
Manifestação
• GPS de 01/2005, fl. 387 —já juntada (DOC. 19, fl. 128); já considerada pela
fiscalização, conforme relatórios RDA e RADA;
• GPS de 13/2004, fl. 389 — já juntada (DOC. 33/34, fl. 135) — enseja retificação;
• GPS de 12/2004, fl. 390 - já considerada pela fiscalização, conforme relatórios RDA e
RADA;
• GPS de 11/2004, fl. 391 —já juntada (DOC. 31/32, fl. 134) - enseja retificação;
• GPS de 10/2004, fl. 392 — já juntada (DOC. 29/30, fl. 133) — enseja retificação;
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

• GPS de 09/2004, fl. 393 - já considerada pela fiscalização, conforme relatórios RDA e
RADA;
• GPS de 08/2004, fl. 394 —já juntada (DOC. 27/28, fl. 132) — enseja retificação;
• GPS de 07/2004, fl. 395 —já juntada (DOC. 36 e 38, fls. 136/137) — enseja
retificação;
• GPS de 06/2004, fl. 396 — já juntada (DOC. 37, fl. 1371 — enseja retificação;
• GPS de 05/2004, fl. 397 — já juntada (DOC. 35, fl. 136) — enseja retificação;
• GPS de 01/2004 a 05/2004, e 13/2004, fls. 398/403 e 405 – já consideradas pela
fiscalização, conforme relatórios RDA e RADA;
• GPS de 04/2004, fl. 404 — não é correspondente às contribuições lançadas nesta
NFLD, uma vez que se refere apenas a acréscimos legais, e tem o código 2909 — Ação
Trabalhista;
• GPS de 01/2003 a 03/2003, fls. 1.150 a 1.152 - já consideradas pela fiscalização,
conforme relatórios RDA e RADA;
• GPS de 06/2003 a 11/2003, fls. 1.155 a 1.160 - já consideradas pela fiscalização,
conforme relatórios RDA e RADA;
1.3) Das GPS's referentes a competências posteriores ao período abrangido por
esta NFLD
Além das GPS's DOC. 21 a DOC. 26, fls. 129/131, juntadas na Impugnação, também
foram anexadas, na Manifestação, guias/comprovantes de recolhimento da Previdência
Social correspondentes a competências não incluídas no presente lançamento: GPS's de
fls. 332 a 386, e 406, competências 02/2005 a 06/2008. Alguns destes documentos (fls.
380/385) já haviam sido apresentados na Defesa (fls. 129/131).
2) Da Planilha de fl. 126, DOC. 16, anexada na Impugnação
Tal documento não indica a origem dos valores apontados, e refere-se apenas a
contribuições retidas dos segurados. No entanto, cabe ressaltar que na mesma ação
fiscal também foi lavrada a NFLD n° 35.808.321-4, correspondente às contribuições da
parte da empresa, RAT e Terceiros, e que os recolhimentos efetuados pela empresa
também devem ser apropriados para estas contribuições, caso haja saldo credor.
E, como já exposto, o lançamento em tela NFLD n°35.808.318-4 f." com base em
documentos fornecidos pela própria empresa: GFIP's/GRFP's de 05/1999 a 05/2005;
Folhas de Pagamento do 13° salário de 1999 a 2004; e GPS's. E todas as GPS
apresentadas pela empresa, na Impugnação e na Manifestação, foram devidamente
analisadas.
3) Dos Demais Documentos juntados na Manifestação
3.1.) GRF's — Guias de Recolhimento do FGTS, e Comprovantes de recolhimento de
FGTS, juntados às fls. 320/331; 407/434, 436/437, 439/440, 442/443; 451/454, 456;
464; 472; 480; 488/489; 492; 500; 508; 516; 524; 532; 535; 538; 541; 550; 553; 555;
558; 566; 574; 576; 578; 585; 588; 591; 599 A;
• São documentos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não
guardando relação com as contribuições lançadas na presente NFLD;
3.2) Documento contábil, fl. 1.161
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

• Não constitui comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária, não sendo
hábil a ilidir lançamento;
3.3) Protocolos de arquivo SEFIP. Protocolos de envio conectividade social e GFIP's,
fls. 435, 438, 441, 444/450; 455, 457/462; 465/471; 473/479; 481/487; 493/499;
501/507; 509/515; 517/523; 525/531; 533/534; 536/537; 539/540; 542/548; 551/552;
554; 556/557; 559/565; 567/573; 575; 577; 579/584; 586/587; 589/590; 592/598;
599/689; 692/890; 893/1.094; 1.097/1.146; 1.162;
Todas as GFIP 's anexadas enquadram-se em uma das situações descritas a seguir, não
constituindo elementos capazes de alterar o feito fiscal:
• 3.3.1) GFIP's referentes a competências não abrangjdas pela NFLD em epígrafe. Por
exemplo: GFIP de 03/2006, fls. 444/450; GFIP de 06/2005, fls. 519/523; GFIP de
06/2005, fls. 605/610;
• 3.3.2) GFIP's referentes a competências abrangidas pela NFLD em epígrafe, mas
elaboradas após a lavratura da presente NFLD, desacompanhadas de documentos
contábeis que demonstrem os motivos pelos quais as GFIP's existentes na época da ação
fiscal foram substituídas. Assim, tais GFIP's não são hábeis a retificar o presente
lançamento de crédito, que, como já exposto, foi realizado com base em documentos
fornecidos pela própria empresa: GFIP's/GRFP's de 05/1999 a 05/2005; Folhas de
Pagamento do 13° salário de 1999 a 2004; e GPS's. Por exemplo: GFIP de 01/2005, fls.
543/548; GFIP de 01/2004, fls. 600/604;
• 3.3.3) GFIP's e GRFP's referentes a competências abrangidas pela NFLD em epígrafe,
elaboradas antes da lavratura da presente NFLD, - tais documentos já foram todos
analisados pela fiscalização, durante a ação fiscal realizada. Por exemplo: GFIP de
01/2005, fls. 619/620; GFIP de 03/2004, fls. 640/641; GFIP de 11/2004, fls. 749/758;
GFIP de 01/2001, fls. 1.135/1.140.
Do Demonstrativo de Cálculo após a Retificação do Lançamento virtude de
Recolhimentos Efetuados antes da Lavratura da NFLD, e que não foram
Apropriados pela Fiscalização.
Como já exposto, dos documentos que foram carreados aos autos pelo Contribuinte,
ensejam a retificação, da presente NFLD n° 35.808.318-4, as seguintes GPS, cujos
recolhimentos
foram
devidamente
confirmados
no
sistema
informatizado
INSS/DATAPREV, a teor das telas de fls. 232/239:
(...)
A retificação do lançamento, em virtude da apropriação dos referidos recolhimentos,
que não haviam sido considerados pela fiscalização, nas competências 05/2004 a
08/2004, 10/2004, 11/2004, e 13/2004, está demonstrada no DADR — Discriminativo
Analítico do Débito Retificado anexo (fls. 1.167 a 1.173).
Ressalte-se, novamente, que o abatimento das GPS's (DOC. 17, 18, e 20) já havia sido
feito pelo órgão competente responsável pela cobrança do crédito à época (SEREC).
Pelo exposto, após a exclusão das competências fulminadas pela decadência, bem como
a retificação de algumas competências tendo em vista a falta de apropriação de alguns
recolhimentos, está regularizado o valor do crédito constituído por meio desta NFLD,
cuja formação seguiu os requisitos de validade, revestindo-a de liquidez e certeza,
quanto às competências e/ou valores mantidos. Conforme o DADR, que integra o
presente voto, e que demonstra os créditos exonerados e mantidos no lançamento, o
valor total, incluindo juros e multa, consolidado em 27/09/2005, passa a ser de R$
223.487,62 (duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e
dois centavos.
(...)
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

No recurso voluntário, a associação fez a juntada de uma massa de documentos,
contudo sem preocupação de correlacioná-los ao lançamento fiscal, utilizando-se de alegação
genérica para solicitar a reanálise do conjunto probatório. O apelo recursal também deixou de
impugnar especificamente os fundamentos utilizados pelo julgador de primeira instância para
decidir sobre os fatos (fls. 1.250/1.580).
Aliás, toda a documentação que acompanha o apelo recursal foi apresentada na
impugnação e devidamente analisada pela decisão de piso. Os pagamentos realizados pela
empresa já foram considerados pelo colegiado de primeira instância, desde que pertinentes ao
período do crédito tributário lançado, pois a recorrente juntou diversos documentos de
competências não incluídas no presente lançamento (fls. 1.533/1.557, 1.558/1.569 e
1.570/1.580).
O acórdão recorrido bem assinalou que os recolhimentos efetuados em data
posterior à ciência do lançamento fiscal, isto é, a partir de 29/09/2005, serão aproveitados para
abater o valor lançado, porém não impedem a incidência de juros de mora e de multa sobre o
principal. Nessa situação, incumbirá à unidade da RFB responsável pelas atividades de cobrança
do crédito tributário proceder à apropriação dos pagamentos, quando houver.
Ante a falta de previsão na legislação tributária, corretamente a decisão recorrida
indeferiu o pedido de denunciação da lide no processo administrativo federal, tendo como
denunciada a Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A. Com efeito, somente a lei poderá
atribuir a terceiro, desde que vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação tributária, a
responsabilidade pelo crédito lançado, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a aquele em caráter supletivo (art. 128 do CTN).
No que tange à ação declaratória n° 583.53.2000.033174-3, não irradia quaisquer
efeitos sobre o processo administrativo, haja vista que o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) ou a União não são partes da demanda, nem existe notícia nos autos de decisão judicial
oponível à Fazenda Nacional.
A prova da incorreção do levantamento fiscal é exclusivamente documental,
cabendo o ônus probatório à empresa autuada, com base na apresentação de documentos hábeis e
idôneos para fazer prevalecer os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão. Em razão
da natureza das questões controvertidas, que não dependem de conhecimento específico, é
prescindível a produção de prova pericial. Do mesmo modo, a prova testemunhal mostra-se
ineficaz para o deslinde do processo administrativo.
Não custa lembrar que a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Quanto à juntada de novos documentos, nada foi providenciado pela recorrente
até o momento. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo quando fique demonstrada a
impossibilidade de sua exibição oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4o, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000159/2008-57

Para a exigência do crédito tributário, a inexistência de dolo não se mostra
relevante no presente lançamento, já que a empresa, independentemente da conduta praticada,
reveste-se da condição de responsável tributário pela contribuição previdenciária a cargo do
segurado empregado.
A prática do crime, em tese, de apropriação indébita previdenciária, com
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, é questão alheia ao contencioso
administrativo fiscal (Súmula CARF no 28).
A anistia do débito, ou melhor, a remissão total ou parcial da dívida do
contribuinte dependeria de lei tributária. Para fins do contencioso administrativo, o lançamento
fiscal não se amolda a nenhuma hipótese de extinção do crédito tributário.
Por sua vez, a alegada situação financeira caótica para fazer frente às suas
obrigações não justifica a revisão do crédito tributário lançado, inclusive a multa aplicada, a qual
decorre de previsão em lei.
Entretanto, a Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação previdenciária, inclusive
no tocante à imposição de penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Por último, os juros de mora não têm caráter de penalidade, aplicando-lhes a
legislação vigente na data da sua incidência sobre o crédito tributário em atraso.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital